Tribunal: TJSP
Processo: 2116684-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS A EXECUÇÃO - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL AO FINAL – AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 5o, DA LEI No 11.608/03 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116684-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANDRE
GABANYI, é agravado BANCO VOTORANTIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116684-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 29497
AGRV.No: 2116684-76.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (1a VARA CÍVEL)
AGTE. : ANDRE GABANYI
AGDO. : BANCO VOTORANTIM S/A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EMBARGOS
A
EXECUÇÃO - DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO
PREPARO RECURSAL AO FINAL
AUSÊNCIA DO
PREENCHIMENTO
INTEGRAL
DOS
REQUISITOS
EXIGIDOS PELO ART. 5o, DA LEI No 11.608/03 - DECISÃO
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRÉ
GABANYI, nos autos dos “EMBARGOS A EXECUÇÃO” que opôs em face de
BANCO VOTORANTIM S/A, contra a decisão de fl. 22, de lavra da ilustre
magistrada DRA. PAULA REGINA SCHEMPF CATTAN que indeferiu o pedido
do Agravante de diferimento do recolhimento das custas processuais ao final.
Inconformado, o Agravante recorre, alegando em síntese
que: a) possui os requisitos exigidos para o diferimento do recolhimento de
custas ao final; b) “o Agravante se encontra em crise econômico-financeira, eis
que sua única fonte de sustento era a empresa falida Frato, não podendo,
portanto, arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem
prejuízo de sua própria subsistência e de sua família”; c) os documentos
colacionados aos autos demonstram sua frágil situação financeira, motivo pelo
qual a decisão deve ser reformada(fls. 01/15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116684-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Às fls. 35/36 foi dado o efeito suspensivo pleiteado. Na
ocasião foi determinado que o Agravante colacionasse aos autos documentos
para comprovar de forma efetiva a alegada hipossuficiência econômica, bem
como a intimação do Agravado para apresentar resposta no prazo de 15 dias,
facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento
do recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil.
O Agravante trouxe aos autos os documentos de fls. fls.
40/68.
Conforme certidão de fl. 69 decorreu o prazo legal sem
manifestação do Agravado.
É o relatório.
A Lei no 11.608/03, que dispõe sobre a taxa judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense no Estado de São
Paulo, ao tratar sobre diferimentos do seu recolhimento ao final, em seu art. 5°,
dispõe que:
“O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois da satisfação da
execução quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual, quando
promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução.”
Destarte,
o
mencionado
artigo
estabelece
duas
condições para que haja o diferimento: 1) comprovação, por meio idôneo da
momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento; e, 2) uma das
hipóteses previstas nos incisos de I a IV.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116684-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Em que pese o caso vertente tratar-se de embargos à
execução, destaco que as condições estabelecidas na Lei a Lei no 11.608/03,
que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os serviços públicos de
natureza forense no Estado de São Paulo, deveriam ser completamente
preenchidas, em especial, a comprovação, por meio idôneo, da
momentânea impossibilidade financeira de seu recolhimento, o que, diga-
se de passagem, não o foi.
Para a análise do pedido de concessão do benefício do
diferimento do recolhimento das custas processuais, nos termos do disposto
no art. 5o da Lei 11.608/2003 e no § 2o, do art. 99, do Código de Processo
Civil, foi determinado ao Agravante, que colacionasse aos autos no prazo de
05 (cinco) dias, documentos atuais que comprovassem a situação de
hipossuficiência econômica (vg. 03 últimas declarações de imposto de renda,
comprovantes de rendimentos, extratos bancários, faturas de cartão de crédito,
despesas mensais, dentre outros).
Foram acostados, extrato de imposto de renda e três
últimas declaração de imposto de renda, que demonstram quotas sociais de
diversas empresas.
O extrato bancário de fl. 67/68 não pertence ao
Agravante, como o de fl. 33 (Lea Gabanyi).
Assim, diante da ausência de elementos aptos a
comprovarem de forma efetiva e cabal a situação econômica alegada, de rigor
a manutenção a decisão recorrida.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2116684-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5